Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-16.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804175-16.2024.8.14.0028

APELANTE: FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804175-16.2024.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

ADVOGADA: DRA. MARIZETE CORTEZE ROMIO OAB/PA 29.757

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, visando à absolvição por insuficiência de provas, à desclassificação para uso (art. 28), ao redimensionamento da pena-base, ao reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), à isenção da pena de multa e ao direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas coligidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para uso próprio; (iii) analisar a possibilidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iv) aferir a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (v) examinar a possibilidade de isenção da multa e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de 96 embalagens de cocaína, somada aos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares e ao laudo toxicológico, comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

4.

O depoimento policial, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação.

5.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são incompatíveis com uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a reincidência, em conformidade com o art. 59 do CP e Súmula nº 23 do TJPA.

7.

A incidência do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu é reincidente e não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

8.

A pena de multa possui caráter obrigatório e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência, cabendo ao juízo da execução eventual análise sobre parcelamento ou modificação de pagamento.

9.

O direito de recorrer em liberdade não subsiste, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas apreendidas e os antecedentes criminais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes se comprovam pela apreensão da droga, laudo toxicológico e depoimentos policiais idôneos.

2.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga inviabilizam a desclassificação para uso pessoal.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal diante da presença de circunstância judicial desfavorável.

4.

A reincidência afasta a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

5.

A pena de multa é de aplicação cogente, sendo inviável sua isenção pelo juízo de conhecimento.

6.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, I, 59 e 60; CPP, arts. 312, 386, V e VII, e 387, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no RHC nº 156435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0802198-06.2022.8.14.0045; TJPA, Proc. nº 2020.00749607-85, Ac. 212.383, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804175-16.2024.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

ADVOGADA: DRA. MARIZETE CORTEZE ROMIO OAB/PA 29.757

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO ANDREI CARVALHO DA SILVA
contra a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos termos do ID nº 25671635.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 113671413), no laudo toxicológico definitivo (ID 132382571) e nos depoimentos de testemunhas policiais militares, que prestaram esclarecimentos em juízo sobre a abordagem do réu, a apreensão de 38 (trinta e oito) embalagens de cocaína em sua posse e a localização de 58 (cinquenta e oito) embalagens adicionais na residência do acusado, conforme consta dos autos (ID 114475885). O juízo considerou a prova testemunhal idônea, harmônica e coerente, afastando a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, além de rejeitar a desclassificação para o crime de uso previsto no art. 28 da mesma lei, por entender que a quantidade de droga apreendida (96 embalagens) não era compatível com o consumo pessoal.

No recurso de apelação (ID 25671637), o réu alega a insuficiência de provas para comprovar a autoria do crime de tráfico, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e pleiteia a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006), a isenção da pena de multa e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base na sua condição de usuário e na ausência de antecedentes criminais.

Por fim, pugna para recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 25671644), ressalta que a sentença recorrida está fundamentada em provas consistentes, incluindo o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos de policiais militares, que foram considerados válidos e coerentes. Argumenta que a quantidade de droga apreendida (96 embalagens) é incompatível com o consumo pessoal, rejeitando a desclassificação para o crime de uso. Além disso, afirma que a isenção da pena de multa não é cabível, pois a multa foi fixada no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente), conforme previsto no art. 60
, caput
, do Código Penal, e que o réu pode pleitear seu parcelamento perante o juízo de execução.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 25770710) reforça que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, destacando a validade dos depoimentos policiais e a inexistência de elementos que desacreditem a prova testemunhal. Ressalta que a quantidade de droga apreendida é compatível com a atividade de tráfico, e que a desclassificação para uso é inviável, conforme jurisprudência consolidada (TJPA – Apelação Criminal nº 0802198-06.2022.8.14.0045). Ademais, afirma que a isenção da multa não é autorizada pela legislação, cabendo ao réu, em fase de execução, solicitar seu parcelamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, após em ronda pela Folha 06, avistaram o Apelante saindo de uma residência conhecida como ponto de venda de entorpecente (casa em construção), e que ao perceber a viatura o mesmo ainda tentou retornar ao imóvel, estando visivelmente nervoso.
Em razão disso foi abordado, e, em revista pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda um frasco de vitamina C contendo 38 (trinta e oito) embalagens de cocaína; a quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) e 01 (um) aparelho celular.

Ato contínuo, devido o Recorrente não portar qualquer documento de identificação, informou que estava em sua casa e que poderiam ir até ao local.

Ao chegarem na residência do Apelante este logo confessou que teriam mais entorpecentes, tendo autorizado a entrada da guarnição, bem como indicado o local em que as substâncias ilícitas estavam, sendo apreendidos mais 58 (cinquenta e oito) sacos de cocaína, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 25671586 p. 31); Foto do que foi apreendido (ID nº 25671568)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 25671566 p. 12).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Militares Allyson de Oliveira Sousa e Michael Monteiro dos Santos) e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo/tinha em depósito os entorpecentes constantes no
A
uto de Apreensão e Apresentação (ID n° 25671566 p. 12)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo/ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, os diversos tipos de embalo realizado das substâncias ilícitas bem como a quantidade de entorpecentes (96 embalagens de cocaína com peso total de 80g) que foram apreendidas, foi em quantidade superior ao comumente encontrado com usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, eis que o delito de tráfico sendo do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo somente a vetorial antecedentes considerada desfavorável:

“
(...)

Os antecedentes criminais.
O réu é reincidente com condenação transitada em julgado (Autos de Execução 0009891-49.2017.8.14.0401). Certidão de Antecedentes Criminais atualizada em anexo, Id. 110714470.;

(...)

Desta feita, há uma circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão
, em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedents ID nº 25671571 p. 1-3), não havendo, portanto, motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
Na
terceira fase
, O réu não concorre a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o sentenciado não preenche os requisitos da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige a presença concomitante de quatro fatores:
a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas
e a não integração em organizações criminosas.

Verifico que o réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais positiva acostada aos autos, onde consta processo com condenação transitada conforme se verifica dos Autos de Execução 0009891-49.2017.8.14.0401, o que demonstra que este tem personalidade voltada para prática criminosa.

Diante disso, deixo de aplicar a diminuição da pena previsto no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Vejamos a jurisprudência dos tribunais superiores:

(...)

Assim, fixo a
pena DEFINITVA em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão
, em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.
”

Assim, conforme fundamentação exposta no item anterior na certidão de antecedentes criminais constou no item 2 o processo de execução nº
0009891-49.2017.8.14.0401
referentes à condenações criminais transitadas em julgado
,
logo,

não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
INDEFIRO
.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

4.

Da isenção ou redução da pena de multa:

Por fim,
pretende a isenção da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pena cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível a sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

5.

Do direito de recorrer em liberdade:

O apelante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“
III.3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 387, § 1º DO CPP)
.

Sem maiores delongas, considerando que o réu respondeu a todo o processo preso e por ainda estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve a ora sentenciada, se pretender recorrer, fazê-lo na mesma condição (preso preventivamente), devendo ser compatibilizado a prisão preventiva com as regras do regime semiaberto.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025